Tribunal: TJPA
Processo: 0816759-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816759-82.2018.8.14.0301

APELANTE: GERALDO MARIANO MORAES DE MACEDO, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GERALDO MARIANO MORAES DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA – CLÁUSULA DE RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Legitimidade Passiva
: A Construtora Leal Moreira Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que seu logotipo constava no contrato e ela foi responsável pela construção do empreendimento, configurando sua participação direta na relação contratual.

2.

Cláusula de Retenção
: Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a cláusula que prevê a retenção de percentual de 50% das parcelas pagas em caso de rescisão não se aplica quando a culpa pela rescisão é exclusiva do vendedor/construtor, devendo ser realizada a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ.

3.

Restituição da Comissão de Corretagem
: É devida a restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva do vendedor, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4.

Lucros Cessantes
: É cabível a indenização por lucros cessantes na hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, com presunção do prejuízo sofrido pelo comprador. A condenação deve ser fixada no percentual mensal de 0,5% do valor do imóvel, a contar do prazo estipulado para entrega até a publicação da sentença que decretou a rescisão.

5.

Danos Morais
: Não são devidos danos morais pelo atraso na entrega do imóvel quando não há demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade, conforme entendimento predominante do STJ.

6.

Recurso das rés CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso do autor CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual mensal correspondente a 0,5% do valor do imóvel. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso das Rés e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Autor, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação, interposto por ambas as partes, em face da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
GERALDO MARIANO MORAES DE MACEDO,
contra

FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, que tramitou no juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

O Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, para rescindir o contrato em discussão por culpa do promitente vendedor que não entregou o imóvel no prazo contratual, consequentemente, condenar os réus a restituírem ao autor a integralidade do valor pago, inclusive comissão de corretagem, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a constituição em mora (citação), em uma única parcela, uma vez que a causa da rescisão foi o atraso na entrega do bem. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em partes iguais, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformadas,
as rés
apresentaram apelação (ID
4374994
), afirmando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da Construtora Leal Moreira e, no mérito, a legalidade da cláusula de retenção de 50% do valor pago, prevista no contrato, em caso de rescisão e a impossibilidade de restituição do valor em única parcela. Impugnam a determinação de devolução da comissão de corretagem. Requerem o total provimento do recurso.

A
parte autora
também apresentou recurso de apelação, requerendo
a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Requer, ainda, a condenação das Apeladas ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação e o afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que não teria dado causa à ação
.

Apresentadas contrarrazões (ID
4375004 e ID 4375006
).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
20 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, suscitada no apelo das empresas requeridas.

As rés/apelantes alegam que a Construtora Leal Moreira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não ter participado da relação contratual. Afirmam que a Construtora é apenas sócia da Filadelfia Incorporadora, não havendo responsabilidade solidária entre elas.

Sem razão. Explico.

Primeiramente, cumpre pontuar que o imóvel objeto da demanda, a princípio foi objeto de contrato de promessa de compra e venda entre Filadelfia Incorporadora LTDA e o autor, porém, analisando os autos, observa-se que embora a Construtora Leal Moreira Ltda estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as páginas do contrato, atuando como verdadeira parceira da Filadelfia Incorporadora e, além disso, referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, ao meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico restar incontroversa a ocorrência de atraso na entrega do empreendimento. Pende discussão acerca das consequências advindas da mora, considerando a culpa das rés pelo desfazimento da avença.

De forma didática, passo a analisar os pontos arguidos pelas partes.

3.1 Da legalidade da cláusula de retenção de percentual de rescisão.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso declarou rescindido o contrato com a determinação de restituição integral dos valores pagos em razão de restar configurado o atraso na entrega da obra.

Em suas razões recursais, os recorrentes, Construtora Leal Moreira Ltda e Filadelfia Incorporadora Ltda, defendem a reforma da sentença neste ponto, posto que a cláusula que prevê a retenção de percentual de 50% (cinquenta por cento) na hipótese de rescisão seria lícita e praticável. Subsidiariamente, requerem que o percentual de retenção seja fixado em 30% (trinta por cento).

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo não lhes assistir razão. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, quando a culpa pela rescisão for exclusiva do vendedor/construtor, conforme se verifica a seguir:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Grifei).

Assim, considerando incontroverso nos autos, o atraso na entrega do imóvel, resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se claramente que a cláusula invocada pelas apelantes para afirmar a retenção de 50% (cinquenta por cento) das parcelas pagas, trata, em verdade, da hipótese de rescisão em razão do inadimplemento do comprador, o que não ocorreu no presente caso. Assim, sem entrar na discussão acerca de sua abusividade a luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a cláusula não se aplica ao caso, já que a rescisão pretendida decorre do atraso na entrega do imóvel e não de inadimplemento do comprador.

Desta forma, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
, neste ponto.

3.2 Comissão de corretagem.

As Apelantes buscam a reforma da sentença que as condenou a devolver ao Autor, a integralidade dos valores pagos, incluindo o pertinente a comissão de corretagem.

As rés alegam que a comissão de corretagem é devida ao corretor que intermediou o negócio, ainda que o contrato não se efetive, conforme previsto no art. 726 do Código Civil, não havendo que se falar em restituição.

Sem delongas, entendo que não assiste razão à Apelante.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
o entendimento de que: “
o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda
”, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 463 E 722 DO CC. SÚMULAS 282 E 356/STF. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade, apta a justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.139.321/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Ademais, compulsando os autos, constato que o “
Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma
” firmado entre as partes sequer traz qualquer discriminação do valor total do negócio, com especificação da quantia relativa ao serviço de corretagem
.

Portanto, a sentença que julgou procedente o pedido autoral de devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, está em conformidade com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reformas.

3.3 Dos Lucros Cessantes

Insurge-se o autor/apelante contra a sentença de origem que em que pese ter reconhecido o atraso na entrega do empreendimento, por culpa exclusiva das rés, julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Entendeu o magistrado de origem, que por se tratar de rescisão contratual, as partes retornam ao
status quo ante,
sendo incabível a indenização por lucros cessantes.

Por sua vez, o autor apelante requer a reforma da sentença, considerando que
prevalece o entendimento nos Tribunais estaduais e no STJ, de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido e plenamente cabível nas ações de rescisão contratual em que as partes devem retornar ao
status quo ante
, com a devolução integral do valor pago.

Com razão o recorrente, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, inclusive na hipótese de rescisão contratual. Veja-se
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA AFASTADA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. INCOMPATIBILIDADE COM A RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO RECURSAL.
ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA. PARÂMETROS DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador.
2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores, como ocorreu no caso em apreço. 3. A pretensão de alteração dos parâmetros da condenação proferida na sentença quanto ao cálculo do valor devido a título de lucros cessantes não foi objeto de apelação por parte da ora agravante configurando a preclusão que impede que a matéria seja conhecida em sede de agravo interno. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1901500 SP 2021/0149545-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. RAZOABILIDADE DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.
2. No caso, o acolhimento da tese recursal de que o aluguel fixado em 0,5% sobre o valor do imóvel seria desarrazoado, e ensejaria o enriquecimento sem causa da parte recorrida, encontra óbice na Súmula n.º 7 do STJ. 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2015049 PA 2022/0223697-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiram as requeridas o compromisso de entregar o imóvel até 27/06/2017, já computada a cláusula de tolerância de 180 (centos e oitenta) dias, porém, não o fizeram até a data de propositura da demanda em março de 2018.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, com a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual mensal correspondente a 0,5% do valor do imóvel, a contar de 27/06/2017 até a data da publicação da sentença que decretou a rescisão contratual
[2]
.

3.4 Dos Danos Morais

Com relação a esse tópico, o juízo de piso julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, que decorreria unicamente do descumprimento contratual.

Requer a apelante a reforma da sentença, neste ponto, sob a alegação de que demonstrada a culpa da construtora, impõe-se a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.

Sobre o assunto, sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Depreende-se da ementa acima transcrita, que é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a apelada defende a ocorrência de dano moral no caso em comento, porém, não obstante a abusividade das cláusulas contratuais, o atraso na entrega do imóvel por período inferior a um ano, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais, não tendo o autor se desincumbido de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim, não há razão para se alterar a sentença que não reconheceu os danos alegados.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, conheço a Apelação das rés
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Quanto à Apelação do Autor, decido por conhecê-la e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes
no percentual correspondente a 0,5% do valor do imóvel, a contar de 27/06/2017 até a data da publicação da sentença que decretou a rescisão contratual.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com 70% e a autora com 30% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios e a autora a pagar aos advogados da ré 10% sobre o valor dos danos morais requeridos na exordial, a título de honorários advocatícios.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
(STJ - AgInt no REsp: 2037717 MT 2022/0355599-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

[2]
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
.

(1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

(2) CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO CUJA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DECORRE DO EXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

(3) OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. (4) e (5) IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

(6) OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

(7) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 2139935, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 16/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
In casu, cuida-se de compromisso de compra e venda rescindido judicialmente por culpa do promitente-vendedor, existindo obscuridade no acórdão embargado ao atrelar o termo final dos lucros cessantes à data de entrega das chaves, considerando a rescisão do referido contrato. Para sanar tal vício, os aclaratórios merecem parcial acolhida para estabelecer que, devido à natureza desconstitutiva da decisão que decreta a rescisão contratual, os lucros cessantes incidem até a data de prolação da sentença, cujo valor deve ser corrigido até o efetivo pagamento.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no REsp nº 1.723.050/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos 20/8/2019, DJe de 24/9/2019 - sem destaque no original.)

Belém, 10/09/2024